Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728463-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MV CONSTRUCOES EIRELI - ME contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO oposto em face de FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ: “Cuida-se de ação de embargos de terceiro na qual a parte autora requer seja afastada a constrição sobre o imóvel Apartamento no 302, do Bloco C, da SQSW 101 do SHCSW, Brasília, matrícula no 95.264 do 1o CRI-DF, do qual alega ser proprietária em razão de permuta. Em resposta, a parte ré sustenta que houve simulação do negócio jurídico em questão, ao que afirma tratar-se de aquisição fraudulenta. Houve réplica. Examino a preliminar de rejeição liminar dos embargos. No ponto, a embargada aduz a inexistência de prova sumária da posse da embargante. Ocorre que a autora trouxe aos autos o contrato de permuta de ID 133771544 o qual, a princípio goza de presunção da posse sobre o bem questionado. Pelo que consta do referido documento a sua assinatura ocorreu em julho de 2019. Embora seja possível a discussão da validade ou não do instrumento particular que embasa a pretensão da embargante, isso deve ocorrer no exame do mérito da demanda e não em sede preliminar. Em sendo assim, rejeito a preliminar. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A controvérsia diz respeito à validade do instrumento particular de permuta de ID 133771544, ao qual a parte requerida alega tratar-se de negócio jurídico simulado. Quando ao ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 375 de sua súmula, que diz: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso dos autos, não há penhora registrada anteriormente à alegada aquisição, de modo que resta perquirir se de fato houve má-fé da adquirente. Nesse quadro, uma vez estabelecida a presunção de boa-fé em favor da parte autora por não haver penhora antecedente ao negócio, o ônus da prova deve ser invertido na forma do §1o do art. 373 do Código de Processo Civil. Assim já decidiu o STJ (sem grifos no original): “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014). 2. Trata-se de compreensão lógica que foi sendo aprimorada nos seguidos textos normativos que a consagram. Não faz sentido exigir-se de terceiro interessado na aquisição de bem imóvel que percorra o País buscando obter nos foros cíveis, trabalhistas e federais certidões negativas acerca de eventual existência de ações que possam reduzir à insolvência o proprietário do imóvel a ser adquirido. Muito mais sensato e fácil é impor ao próprio credor interessado na penhora do imóvel o singelo dever de promover, na respectiva matrícula, o registro de sua pretensão sobre o bem ou da constrição já realizada, de modo a dar amplo conhecimento a todos. 3. Por isso, esta Corte Superior, mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara o registro imobiliário da penhora, de prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem. Precedentes. 4. Na hipótese, estando a conclusão do v. acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência do STJ, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da parte agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.259.814/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) A ementa transcrita acima retrata situação fática semelhante à dos autos. No caso citado, pretendia-se o reconhecimento de fraude à execução, sendo que uma vez não havendo registro de penhora na matrícula do imóvel, incumbiu ao credor a prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaia sobre o bem. Dessa forma, cabe à parte ré, embargada, comprovar a ocorrência de má-fé por parte da embargante. Mencionada questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova oral e documental Defiro a produção da prova testemunhal, porque pertinente para elucidar as questões controvertidas. Apresente a parte ré o rol de testemunhas, limitado ao número máximo de 10, sendo 3 por questão de fato. Prazo: 15 dias. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, de forma que se apresentado de forma intempestiva, resulta no ônus da não produção da prova (art. 357, § 4o, do CPC). Caberá ao advogado da parte ré informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada (art. 455 do NCPC). Transcorrido o prazo, retornem os autos para designação de audiência. perder a demanda pagar a diferença dos honorários, se for o caso. No tocante à prova documental, deverá ser observado o disposto no art. 434 do Código de Processo Civil, cabendo unicamente a juntada de documento novo nas hipóteses do art. 435 do CPC. Para tanto, concedo o prazo de quinze dias. Caso sejam juntados documentos novos, deverá ser aberto o mesmo prazo para a parte autora para manifestação. Int.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de id. 159533122 opostos pela parte FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ contra a decisão de id. 154725475. Em contrarrazões de id. 168400191, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME requereu a rejeição dos embargos. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, com bem destacado nas contrarrazões, em processo executivo eventual ato que possa ocasionar invalidade do negócio jurídico caracteriza-se como fraude à execução. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Por sua vez, considerando a juntada do contrato de locação, bem como dos boletos, id. 168400192 e id. 168400193, restam prejudicados os pedidos de expedição de ofícios à empresa Predial Assessoria Condominial e à Embaixada dos Estados Unidos da América. Designe-se audiência telepresencial, via Teams, intimando-se patronos para nela comparecerem virtualmente, sendo ônus do patrono do Embargado diligenciar no sentido de intimar as testemunhas arroladas na forma do art. 455 do CPC. Intimem-se.” (...) “1. Quanto aos embargos declaratórios do embargado, id. 185486209. Trata-se de embargos de declaração de id. 185486209, opostos pela parte embargada contra a decisão de id. 182430036. Instada, a parte embargante requereu a rejeição dos embargos, pelos fundamentos expostos na petição de id. 192000163. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Registre-se que os embargos declaratórios não são sede apropriada para o embargante requerer a modificação da decisão. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração. A fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, defiro a expedição de ofício à Embaixada Americana para que encaminhe ao juízo cópia dos contratos de locação referentes ao imóvel mencionado (apartamento 302 do Bloco “C”, da SQSW - 101, do SHCSW, de Brasília/DF); cópia dos últimos 36 (trinta e seis) comprovantes de pagamento dos alugueis anteriores a 05/06/2023; cópia dos últimos 36 (trinta e seis) boletos de condomínio; bem para que informe se algum representante, funcionário e/ou preposto da Embaixada dos EUA (Estados Unidos da América) em Brasília reside no imóvel (apartamento 302 do Bloco “C”, da SQSW - 101, do SHCSW, de Brasília); a partir de que data ingressou no imóvel; com qual pessoa física e/ou jurídica foi celebrado contrato de locação do referido imóvel; em caso de sublocação, quem é a pessoa física e/ou jurídica que figura na qualidade de locador originário; e em que data se iniciou a locação do imóvel. 2. Quanto aos Embargos Declaratórios do embargante, id. 185486523. Trata-se de embargos de declaração de id. 185486523, opostos pela parte embargante contra a decisão de id. 182430036. Intimado, o embargado manifestou-se pela rejeição dos embargos, pelos fundamentos expostos na petição de id. 191664386. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Com a resposta dos ofícios, dê-se vista às partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias Após, designe-se audiência telepresencial, via Teams, intimando-se patronos para nela comparecerem virtualmente, sendo ônus do patrono do embargado diligenciar no sentido de intimar as testemunhas arroladas na forma do art. 455 do CPC. Intimem-se.” A Agravante sustenta que demonstrou nos autos, por meio de documentos, que sempre teve a posse do imóvel, de modo que as diligências deferidas são desnecessárias. Alega que “comprovou que o imóvel está alugado para a Embaixada dos Estados Unidos, conforme contrato de ID. 168400192, bem como observa-se que todos os pagamentos realizados foram feitos diretamente na conta do Agravante e sócio Phillipe Vilela, restando demonstrado que, diferente do que alega o Agravado, aquele sempre esteve na posse do imóvel, desde sua aquisição”. Acrescenta que. “Quanto ao pedido de expedição de ofício à Empresa Predial Assessoria Condominial para que apresente cópia dos boletos de condomínio referente ao imóvel, conforme ID. 168400193, o Agravante apresentou os boletos e comprovante de pagamento do condomínio inerente ao imóvel em comento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para "que seja declarada a desnecessidade da realização da audiência e oitiva das testemunhas arroladas, assim, sendo realizada o julgamento antecipado da lide, tendo em vista as testemunhas arroladas pelo Agravado e documento apresentado não possuem mais interesse processual, face os documentos já apresentados pelo Agravante e próprio Agravado”. Preparo recolhido (IDs 61395651 e 61395652). É o relatório. Decido. Decisão judicial que determina a produção de prova em princípio desafia agravo de instrumento, presente a interpretação ampliativa do artigo 1.015 do Código de Processo Civil sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Isso porque a discussão da matéria em sede de apelação, depois da produção das provas que se procura evitar, não terá utilidade nem efetividade. Não se vislumbra, todavia, a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista que, pelo menos no plano da cognição sumária, não é possível tolher a iniciativa probatória do juiz assegurada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil. O tribunal não pode, no contexto do saneamento e da organização do processo, impedir a produção de prova que o juiz entende necessária à formação do seu convencimento, sob pena, inclusive, de antecipar que a pretensão pode ou não ser acolhida sob determinada perspectiva jurídica. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator